Tribunal: TJSP
Processo: 1007038-67.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais - Parcial procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões - Rejeição - Pagamento efetuado com atraso - Exclusão do nome de órgãos de proteção ao crédito - Incumbência do credor no entendimento da Súmula STJ 548 - Manutenção do nome

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais - Parcial procedência - Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões - Rejeição - Pagamento efetuado com atraso - Exclusão do nome de órgãos de proteção ao crédito - Incumbência do credor no entendimento da Súmula STJ 548 - Manutenção do nome em cadastro restritivo decorridos seis meses do pagamento gera abalo de crédito e obrigação da concessionária de indenizar resultado danoso – Ausência de restrições a incidir a Súmula STJ 385 e o REsp Repetitivo 1.386.424-MG - Dano moral caracterizado - Indenização devida - Valor arbitrado em consonância com o evento danoso – Arbitramento de honorários advocatícios mantido - Sentença modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007038-67.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVETE
VASCONCELLOS
DE
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007038-67.2019.8.26.0006 -Voto no 15227 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1007038-67.2019.8.26.0006
Apelante (s): Ivete Vasconcellos de Azevedo (Justiça Gratuita)
Apelado (a, s): Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França
Juiz (a) 1o Grau: José Luiz de Jesus Vieira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15227
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por danos morais - Parcial procedência -
Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida
em contrarrazões - Rejeição - Pagamento
efetuado
com
atraso - Exclusão do nome de órgãos de proteção ao crédito
- Incumbência do credor no entendimento da Súmula STJ
548 - Manutenção do nome em cadastro restritivo
decorridos seis meses do pagamento gera abalo de crédito e
obrigação da concessionária de indenizar resultado danoso
Ausência de restrições a incidir a Súmula STJ 385 e o REsp
Repetitivo 1.386.424-MG - Dano moral caracterizado -
Indenização devida - Valor arbitrado em consonância com o
evento danoso Arbitramento de honorários advocatícios
mantido - Sentença modificada - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/11/2019 (fls. 86/89), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por
danos morais, conforme dispositivo que segue: “DECLARO a quitação do débito
(com atraso), TORNO consolidada a medida liminar concedida para baixa definitiva
da negativação (fls.33/34), mas sem acolher o pleito de indenização, nos termos da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. No mais, verifico que só a empresa ré
deverá suportar o ônus da sucumbência, pois a autora teve razão jurídica para o
ajuizamento da ação, que foi o pleito principal acolhido, pelo que não se revela
razoável que o não acolhimento de pleito acessório possa de alguma forma implicar
ônus além do não acolhimento da parte acessória, o que deve ser considerado como
sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007038-67.2019.8.26.0006 -Voto no 15227 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
razão pela qual condeno a empresa ré ao pagamento das respectivas custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00, nos
termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil/2015”.
Apela a autora (fls. 92/106) alegando, em síntese,
incontroverso que após o pagamento integral do débito em novembro/2018, seu
nome permaneceu negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, caracterizando
a indenização pelo dano moral in re ipsa, conforme Súmula 548 do STJ, pugnando
pelo arbitramento de montante correspondente a vinte salários mínimos, e majoração
dos honorários sucumbenciais. Pede provimento ao recurso para modificação parcial
da sentença.
Contrarrazões a fls. 111/121 com arguição de preliminar de
dialeticidade recursal.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação
da autora, interposta em 09/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo por ser
beneficiária da gratuidade de justiça (fls. 33).
Rejeito a preliminar, pois dos articulados nas razões recursais
da apelante estão patentes os motivos da irresignação, resultando satisfeitos os
requisitos do NCPC, art. 1.010, II e III, seguindo conhecido o recurso.
Controvérsia recursal restrita ao cabimento ou não de
indenização por danos morais e majoração de verba honorária sucumbencial, sendo
incontroverso nos autos que o débito de R$ 322,28, vencido em 17/08/2018 (fls. 29)
foi quitado com atraso em 12/11/2018 (fls. 30), mas até a data da pesquisa cadastral
realizada em 02/05/2019 (fls. 28) o nome da autora permanecia negativado junto ao
SCPC, referente ao débito quitado.
A sentença afastou o pleito indenizatório sob o fundamento
de que “(...) o autor foi quem deu causa à restrição de seu nome junto aos órgãos de
proteção ao crédito quando deixou de pagar o débito nos respectivos vencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007038-67.2019.8.26.0006 -Voto no 15227 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
Com efeito, resta claro que os supostos transtornos alegados se deram por culpa
exclusiva da parte autora, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade à
empresa requerida (art. 14, §3o, II, Código Defesa Consumidor), que agiu em
conformidade com os termos contratados. Ainda que a baixa não tenha sido com a
celeridade que a autora esperava, não há falar em indenização por danos morais,
pois o pagamento posterior só lhe dá o direito de baixa da restrição consoante
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu na Súmula
385 que: 'Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o
direito ao cancelamento'.” - fls. 88.
Todavia, em que pese entendimento contrário do juízo “a
quo”, ainda que efetuado o pagamento com atraso, é do credor a obrigação de
proceder ao cancelamento da restrição após o pagamento integral do débito, não
sendo justificada a manutenção da restrição creditícia decorridos seis meses da data
de quitação.
Nessas circunstâncias, aplica-se o entendimento do C. STJ
em relação a restrições em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao
crédito, sedimentado na Súmula 548: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da
dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias
úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”.
Do
ocorrido,
resulta
demonstrado
que
descurou
a
concessionária quanto às providências que lhe eram exigidas, passando então a
responder por eventuais resultados danosos, como é abalo de crédito gerado de
indevida manutenção de restrição em cadastro de devedores, que configura
induvidoso reflexo subjetivo íntimo caracterizador de dano moral, de natureza in re
ipsa, conforme tem a parte vitimada assegurada na CF, art. 5o, X.
Sem excludente porque a pesquisa de fls. 28 demonstra
inexistir outras restrições creditícias além da aqui objetada, corroborada pelo ofício
emitido pela Serasa de fls. 77, de forma que inaplicável ao caso o disposto pela
Súmula 385 do C. STJ e do julgado pelo REsp 1.386.424/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007038-67.2019.8.26.0006 -Voto no 15227 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
5
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância
com o Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito
Privado do C. STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do
evento e a extensão do dano (CC, artigo 944), arbitro indenização no valor de R$
3.000,00, pois condizente e adequado com as circunstâncias e consequências do
evento, de grau leve, pois circunscrito à manutenção da anotação, sem reflexo
concreto provado, considerados ainda os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e, atento à vedação de enriquecimento via ação, além de incapaz
de causar enriquecimento indevido para aquele que o recebe e, também, de causar
grande impacto econômico-financeiro para aquele que tem o dever de indenizar.
O valor do dano moral comporta atualização pela tabela de
débitos judiciais a partir deste julgamento, o do arbitramento (STJ, Súmula 362),
acrescendo-se juros de mora de 1% a.m. (CC, artigo 406, c/c CTN, artigo 161, § 1o),
contados da citação (CC, artigo 405), diante da natureza contratual do evento danoso,
ocorrido no âmbito do contrato de fornecimento de energia elétrica.
No tocante à verba honorária, estabelece o art. 85, §2o, do
CPC que os honorários de sucumbência deverão ser fixados entre o mínimo de 10% e
o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação de serviço e a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e neste caso
deve incidir sobre o valor da condenação, que é o proveito obtido na ação/recurso.
Assim, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 é adequado e não
possui o condão de aviltamento da profissão da advocacia.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
modificada para reconhecer a indenização por dano moral.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007038-67.2019.8.26.0006 -Voto no 15227 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)